Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-38.2022.8.11.0088
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001754-38.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA GOMES DE CASTRO - CPF: 911.773.676-53 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CASO CONSELVAN.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE EXCLUÍDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os fornecedores de produtos e serviços possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa. Todavia,
restando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor
e/ou
de
terceiros
,
ou a ocorrência
de
caso
fortuito
e
/ou

força maior
, a responsabilidade pode ser excluída
.

2.
A
concessionária

não
é
responsável

por

eventuais

danos

ocasionados
pela
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica
no

distrito
de
Conselvan
,
Município
de
Aripuanã
, no
período

de
0
8/
0
2
a
11/02/2022
(3 dias)
,
ante

a ocorrência de

fortuito

externo
,
devidamente caracterizado

pelo

rompimento
dos
cabos
de
energia

elétrica

por

terceiro
,
em

época
de
intensas
chuvas
,
fatos que fogem
da
normalidade
,
além de dificultar sobremaneira
o acesso

ao
local
para os devidos reparos
.

3
.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

4
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001754-38.2022.8.11.0088

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ

Recorrente
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:

ELZA GOMES DE CASTRO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ELZA GOMES DE CASTRO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID171107878
/PJe
2
.
Concluiu
que: a) é incontroverso que houve uma interrupção por tempo excessivo no fornecimento de energia elétrica na região; b) não há prova de que a interrupção dos serviços foi
ocasionada
por terceiros; c) a demora no restabelecimento da energia elétrica ocasionou dano moral
à
parte reclamante.
J
ulgou procedente o pleito da inicial e condenou a parte reclamada ao pagamento de R$6.000,00
a título de indenização por danos morais.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID171107880
/PJe
2
.
Sustentou
que: a) a
interrupção
no
fornecimento
de
energia

ocorrido

em
8/2/2022,
na

região
do
Conselvan
, no
Município
de
Aripuanã
,
ocorreu
por
culpa
exclusiva
de
terceiro
,
que rompeu
cabo

de energia com
um
caminhão
,
sem

qualquer

relação
com a
concessionária
; b)
teve

dificuldade
de
acesso
à
região

em

virtude
das
condições
das
estradas
e
por

conta
das
chuvas

intensas
; c)
apenas

conseguiu

ter

acesso

ao
local
em
11/02/2023
,

em

virtude
de
atoleiro

causado

pelas

chuvas
; d)
não

foi

negligente
com as
providências
que
lhe

cabia
m
, visto que
sua
equipe
foi

mobilizada

imediatamente
; e) o
princípio
da
continuidade
dos
serviços

públicos

não
é
absoluto
e
em

situações

emergenciais
a
interrupção
é
justificável
; f)
o valor indenizatório é desproporcional e deve ser reduzido
; g)
há

litigância
de
má-fé

por

parte
do
advogado
da
parte

reclamante
,
que
vem

maliciosamente

captando

clientes
,
tendo
mais
de 246
ações

já

propostas
. Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID171107886
/PJe
2
.

Argumentou
que
o

recurso

não

pode
ser
provido
e que a
sentença

merece
ser
mantida
,
evidenciando que houve a suspensão no fornecimento de energia

elétrica

por

três

dias
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3º,
III,

e art.
14, §3
º,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior
(
STJ REsp 974.138/SP).

No presente caso, é incontroverso que o distrito de
Conselvan
, no Município de Aripuanã, ficou sem energia elétrica por aproximadamente três dias (8/2 à 11/02/2022), sendo de responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica, independentemente o motivo da suspensão
dos serviços
, o seu restabelecimento no prazo de 24 horas, por se trata
r
de região urbana (art. 362 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL).

Todavia, diante das circunstâncias do caso concreto, entendo que a responsabilidade da parte reclamada
se encontra
excluída
,
em razão d
a comprovação de
caso fortuito externo.

O
rompimento
dos
cabos
de
energia

elétrica
,

por

ato de
terceiro
,

em

época

de intensas
chuvas
,

fo
ge
da
normalidade
,
situação essa agravada pel
a
dificuldade
de
acesso

à região
em

decorrência
das
péssimas

condições
das
estradas
, com

atoleiros
,
hipótese que caracteriza

fortuito

externo
, visto que se
trata
de
situação

imprevisível
e
não

integrante
da
rotina
de
trabalho
da
parte

reclamada
.

Sobre a aplicabilidade do conceito de fortuito interno e externo, o STJ já se manifestou:

(...)7. Nexo de causalidade, fato de terceiro e fortuito externo.Admite-se a exoneração da responsabilidade quando ocorre fortuito externo à atividade empresarial desempenhada, isto é, evento imprevisível e totalmente alheio aos deveres anexos dos fornecedores e aos riscos por estes assumidos. Para ser considerado fortuito externo, a causa do evento danoso não pode apresentar conexão com a atividade desempenhada pelos fornecedores. Precedentes.8. Fortuito interno. A manutenção da responsabilidade se dá na hipótese de fortuito interno, o qual, embora seja circunstância alheia ao comportamento do fornecedor, pode ser considerado risco inerente à atividade do fornecedor. O fato de terceiro não será capaz de afastar o dever do fornecedor de indenizar a vítima do evento lesivo caso se insira nos riscos inerentes à atividade empresarial e no padrão mínimo de segurança que se espera de seu exercício.(STJ REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Em
situaç
ões

idênticas
, a
Turma

Recursal

já
se
manifestou
, afastando a

responsabilidade
da
Concessionária
de Energia
Elétrica
,

em

razão
do
fortuito

externo
.

A propósito:

(...)1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Vila
Conselvan
”.2. Hipótese em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, em que pese os esforços da recorrente para solucionar a questão, não teve êxito em curto prazo, tendo em vista os atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, hipótese de caso fortuito ou força maior, isto é, situação comprovada que exclui a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade. (...)
(N.U 1002063-59.2022.8.11.0088,
Rel.
VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

(...)Tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, levando-se em consideração que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, tendo em vista que o lapso de tempo que demorou em chegar ao local, se deu em razão de atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3º do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in
re

ipsa
”. (...)(N.U 1001756-08.2022.8.11.0088,
Rel.
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023,
publicado
no DJE 29/03/2023)

Portanto
,
diante
da
excludente
de
culpabilidade
,
não

há

como

responsabilizar
a
parte

reclamada

por

eventuais

danos

suportados
pela
parte

reclamante
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o

caráter

manifestamente

infundado

do reclamo ou o dolo da parte
recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter
manifestamenteinfundado

dos pedidos formulados pela
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em
obstaronormal
trâmite
do
processo
.

Desse modo
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023